Tribunal: TJES
Processo: 5008406-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008406-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCUS VINICIO DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1012, STJ. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERSISTÊNCIA DO BLOQUEIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. C
onquanto disponha o artigo 151, inciso VI, do CTN, acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo parcelamento,
este, caso firmado, não afasta a higidez da obrigação, tampouco extingue a
relação jurídica processual.

II. Nestes termos, a
Primeira Seção d
o
e. STJ
, nos R
ecursos Especiais
1756406/PA, 1703535/PA e 1696270/MG
(
Tema Repetitivo 1012
)
,
firmou
a
tese de que “
O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
”
.

III.
Na hipótese,
por haver o cumprimento da ordem de bloqueio
via SISBAJUD
ocorrido em momento anterior
à
adesão
do devedor/agravante
ao parcelamento administrativo
do débito fiscal, inviável acolher o pedido de desbloqueio do saldo remanescente constrito.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008406-57.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCUS VINICIO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

JUÍZA: DRA ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCUS VINICIO DA SILVA em face de decisão (Id. 14400842) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 5001347-19.2017.8.08.0024) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, cujo
decisum
indeferiu o
requerimento de
desbloqueio do saldo remanescente constrito, qual seja, o valor de R$ 31.418,99 (trinta e um mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e nove centavos).

Em suas razões recursais, sustentou
que
“
realizou o parcelamento administrativo do débito junto a Agravada, visando a liberação do saldo remanescente bloqueado
”,
encontrando-se adimplente com o pagamento das parcelas.

Destacou que “
não há motivação alguma para que fiquem os valores retidos
(...)
porquanto essa providência configuraria uma dupla e excessiva garantia do débito exequendo, uma na esfera judicial e outra na esfera administrativa
”.

N
este viés, pleiteou o recebimento do recurso em seu duplo efeito e, no mérito, a reforma da decisão recorrida “
para determinar a liberação do saldo remanescente no valor de R$ 31.418,99 (trinta e um mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e nove centavos) depositado em conta judicial
”.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito,
conquanto disponha o artigo 151, inciso VI, do CTN, acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo parcelamento,
este, caso firmado, não afasta a higidez da obrigação, tampouco extingue a
relação jurídica processual.

No que se refere à

matéria devolvida a este
órgão
r
ecursal,

e
sta fora
, recentemente, alvo de análise pel
a Primeira Seção d
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos R
ecursos Especiais
1756406/PA, 1703535/PA e 1696270/MG,
oportunidade em que s
e firmou, n
o Tema Repetitivo 1012, a
tese de que “
O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição;
e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição
, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
”,
compreensão que deverá ser observada por este julgador, nos termos do
artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Transcrevo, por oportuno e relevante, a ementa do REsp 1756406/PA,
representativo da controvérsia,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1.012. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ (RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973).
EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES DO DEVEDOR VIA SISTEMA BACENJUD ANTERIOR À CONCESSÃO DE PARCELAMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. SUPERVENIENTE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA À QUESTÃO JURÍDICA AFETADA AO RITO DOS REPETITIVOS. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 998 DO CPC/2015.
1.
As questões relativas aos requisitos de admissibilidade e abrangência de argumentação e discussão da questão a ser decidida foram analisadas pela Primeira Seção desta Corte no acórdão de fls. 368-376 e-STJ, na forma dos arts. 256-I e 257-A, § 1º, do RISTJ, tendo sido afetados e considerados aptos a representar a controvérsia o REsp 1.756.506/PA, o REsp 1.696.270/MG e o REsp 1.703.535/PA, para fins de fixação da tese jurídica para os efeitos dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015, cujo objeto é a definição da seguinte questão: "possibilidade de manutenção de penhora da valores via sistema BACENJUD no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN)". Por ocasião do acórdão de afetação foi determinada a suspensão dos processos sobre o tema em todo o território nacional, inclusive os que tramitam nos juizados especiais.
2.
A jurisprudência consolidada desta Corte, a qual se pretende reafirmar, mantendo-a estável, íntegra e coerente, na forma do art. 926 do CPC/2015, admite a manutenção do bloqueio de valores via sistema BACENJUD realizado em momento anterior à concessão de parcelamento fiscal, seja em razão de expressa previsão, na legislação do parcelamento, de manutenção das garantias já prestadas, seja porque, ainda que não haja tal previsão na legislação do benefício,
o parcelamento, a teor do art. 151, VI, do CTN, não extingue a obrigação, apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, mantendo a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra, cuja execução fiscal poderá ser retomada, com a execução da garantia, em caso de eventual exclusão do contribuinte do programa de parcelamento fiscal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.864.068/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/12/2020; REsp 1.701.820/SP, Min. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1.379.633/PB, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe 15/12/2017; AgInt no REsp 1.488.977/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/08/2017; AgInt no REsp 1.614.946/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29/03/2017; AgRg nos EDcl no REsp 1.342.361/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 04/10/2016; AgInt no REsp 1.596.222/PI, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/09/2016; REsp 1.229.028/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/10/2011; AgRg no REsp 1.249.210/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/06/2011.
3.
Não prospera o argumento levado a efeito pelo Tribunal de origem, bem como pela Defensoria Pública da União em sua manifestação como amicus curiae, no sentido de diferenciar o dinheiro em depósito ou aplicação financeira, bloqueado via sistema BACENJUD, dos demais bens passíveis de penhora ou constrição, visto que não há diferenciação em relação ao bem dado em garantia na legislação que trata da manutenção das garantias do débito objeto do parcelamento fiscal, não cabendo ao intérprete fazê-lo, sob pena de atuar como legislador positivo em violação ao princípio da separação dos poderes.
4.
Se o bloqueio de valores do executado via sistema BACENJUD ocorre em momento posterior à concessão de parcelamento fiscal, não se justifica a manutenção da constrição, devendo ser levantado o bloqueio, visto que: (i) se o parcelamento for daqueles cuja adesão exige, como um dos requisitos, a apresentação de garantias do débito, tais requisitos serão analisados pelo Fisco no âmbito administrativo e na forma da legislação pertinente para fins de inclusão do contribuinte no programa; e (ii) a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal pelo parcelamento (já concedido) obsta sejam levadas a efeito medidas constritivas enquanto durar a suspensão da exigibilidade do crédito, no caso, na vigência do parcelamento fiscal. Tal orientação já foi consolidada pela Primeira Seção desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, nos autos do REsp nº 1.140.956/SP, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, DJe 3/12/2010.

5. Tese jurídica fixada para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015:
O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

6.
Dispositivo: Julgo prejudicado o recurso especial da FAZENDA NACIONAL em razão da superveniente perda de objeto decorrente da extinção da execução fiscal em face do pagamento do débito pelo então devedor. (
STJ
;
REsp n. 1.756.406/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Na hipótese, não vejo como dissentir da conclusão adotada pela magistrada
a quo
, na medida em que, conforme extrai-se da demanda originária, em especial do “Detalhamento da Ordem Judicial de Desdobramento de Bloqueio de Valores” via SISBAJUD (Id. 14306498), a ordem de bloqueio, protocolada em 22.02.2021,
foi
cumprida em 23.02.2021, anterior, portanto, à
adesão
do devedor/agravante
ao parcelamento administrativo,
ocorrida em
04.03.2022, vide Termo de Parcelamento 70209/2022 (Id. 12615732).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR